Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO PARA DESEMBARQUE IRREGULARMENTE. DESEMBARQUE PELO LADO INADEQUADO. ARTIGO 49 DO CTB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 2.500,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, aduz preliminar de cerceamento de defesa e no mérito que a colisão foi provocada por culpa exclusiva do recorrido, uma vez que não estava atento, não respeitou o sinal de pisca-alerta e que não guardou a distância regulamentar. Pede a cassação da sentença, ou, não sendo esse o entendimento, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39489606 e 39489607). Contrarrazões apresentadas (ID 39203436 - Pág. 2).

3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não se mostra necessária a dilação probatória, quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. No caso, os documentos juntados são suficientes para dirimir a lide em questão, o que afasta a necessidade de dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. O artigo 49 do CTB estabelece que “o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”. Ainda, o p. único do referido artigo acrescenta: “O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor”.

5. As provas colacionadas aos autos são claras para denunciar a conduta ilícita da recorrente que além de parar em fila dupla invadindo parte da faixa de rolamento, permitiu que menor desembarcasse do lado da rua e que ao abrir a porta, ocasionou o abalroamento do veículo do recorrente que trafegava na via. Dessa forma, deve reparar os danos do recorrido, o que, por conseguinte, impõe a improcedência do pedido contraposto.

6. No que toca ao valor dos danos, melhor sorte não assiste à recorrente, tendo em vista que o veículo do recorrido sofreu danos no retrovisor, no para-lama e na porta, estando o orçamento por ele apresentado consoante os danos. Sentença integralmente mantida.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar afastada. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor corrigido da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.